Tribunal: STF
Processo: MI 6499
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – MORA LEGISLATIVA – DIREITOS OU LIBERDADES CONSTITUCIONAIS – INDICAÇÃO. O mandado de injunção pressupõe a indicação dos direitos ou liberdades constitucionais, bem assim das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania ou à cidadania, cujo exercício surge inviável em razão de mora legislativa.